Tribunal: TJSP
Processo: 2253714-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de financiamento estudantil. Cautelar antecedente de obrigação de fazer. Pedido de transferência da matrícula. Tutela de urgência deferida e cumprida para obrigar a Ré a receber a matrícula da aluna no curso de medicina. Rechaçado o pedido da Requerida de inclusão do FNDE no polo passivo da demanda. Questionamento do contrato de prestação de serviço

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de financiamento estudantil. Cautelar antecedente de obrigação de fazer. Pedido de transferência da matrícula. Tutela de urgência deferida e cumprida para obrigar a Ré a receber a matrícula da aluna no curso de medicina. Rechaçado o pedido da Requerida de inclusão do FNDE no polo passivo da demanda. Questionamento do contrato de prestação de serviço educacional com financiamento estudantil. Competência da Justiça Estadual. Recurso desprovido.